Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRA. CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISPENSÁVEL. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso a apelante alega que a relação jurídica negocial em exame é de consumo e que, por essa razão, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Assim, aduz que estão satisfeitos os requisitos para a inversão do ônus da prova dispostos no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. Ocorre que essa questão foi suscitada pela ré apenas por ocasião da interposição do presente recurso. Nesse contexto, verifica-se que a devedora, ora recorrente, inovou em suas razões recursais, tendo articulado argumento que não fora anteriormente exposto nos autos do processo de origem. 1.2. Com efeito, o recurso interposto merece ser parcialmente conhecido apenas em relação às demais teses suscitadas pela apelante em sua peça recursal.
2. O ajuizamento de ação monitória instruída com cheque sem eficácia executiva dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do instrumento de crédito, de acordo com o enunciado no 531 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A discussão a respeito da causa debendi subjacente à emissão do aludido título de crédito é possível, sendo facultada ao réu, por meio do oferecimento de impugnação à monitória, ocasião em que deverá demonstrar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão exercida pelo credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.
4. A apelante sustenta que a prática ilícita de usura deu ensejo à cobrança dos valores descritos nos cheques, bem como que há excesso na quantificação do débito em razão da prática da capitalização de juros mensais. 4.1 A despeito do que tenta fazer crer a recorrente, ressalte-se que não há nos autos sequer indícios de que a obrigação que resultou na emissão dos cheques foi constituída com a violação à ordem jurídica vigente.
5. Recurso conhecido e desprovido.